Tribunal: TJDFT
Processo: 0733638-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE ITEM ANUNCIADO COMO EXISTENTE – DIREÇÃO HIDRÁULICA E AIR BAG. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. Conquanto a venda de produtos pelo sistema de leilões seja regulada por norma especial, que traça distinção desta com a venda de produtos no comércio regular, também se aplicam, nessa modalidade de negócio jurídico, as normas de proteção e defesa do consumidor. Neste sentido, precedentes Acórdão n.1022833, 07034625120168070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/06/2017, Publicado no DJE: 09/06/2017. Entretanto, a aplicação do CDC ao comércio intermediado por leilões deve ser obtemperada pelas características do negócio, em especial no que diz sobre a legítima expectativa do consumidor, que deve ser mitigada pelas circunstâncias de cada caso.
2. No caso em exame, a aquisição de veículo usado em leilão pressupõe aumentado o risco da existência de defeitos e vícios não percebidos em vistorias realizadas nos pátios é depósitos. Todavia, o defeito reclamado pelo autor diz respeito à inexistência de peças internas ao funcionamento do automóvel e anunciadas no edital como componentes daquele automóvel (ID Num. 12209009 - Pág. 4). Nestas circunstâncias, aplicável a proteção do CDC ao caso em exame. PRELIMINAR REJEITADA.
3. In casu, o edital do leilão do automóvel não trouxe informações claras e precisas a respeito das verdadeiras condições do veículo, ausente, em especial, qualquer menção quanto à ausência de air bag e direção hidráulica (ID 12209012). Ao contrário, o anúncio do leilão traz fotos do veículo e afirma tratar-se de veículo 2014/2015, com “vidro elétrico, direção hidráulica, câmbio mecânico, ar condicionado e air bag” (ID 12209009 - Pág. 5). As informações constantes no edital resumem a relatar: “vidro para brisa não original, painel dianteiro, torre do amortecedor e ponta das longarinas recuperados; se necessário, regularização por conta do arrematante”, situação capaz de gerar a legítima expectativa no arrematante de que o carro reunia condições de uso e continha todos os acessórios descritos no anúncio.
4. Com o objetivo de sanar os defeitos descritos no edital, o autor encaminhou o veículo para vistoria, a qual detectou que o automóvel fora envolvido em colisão frontal com dano na estrutura do veículo, danificando monobloco. Além de defeitos decorrentes do sinistro, ainda foi detectada ausência de “motor e de central de direção hidráulica” e constatada “por meio do aparelho Scanner, que o sistema de air bag foi deflagrado” (ID 12209018).
5. Quanto à alegada culpa de terceiro, no caso é irrelevante quem tenha causado o dano ao veículo, pois a controvérsia diz sobre a quebra do dever de informação, sendo certo que a farta documentação acostada aos autos demonstra a existência de defeito não informado ao consumidor no edital de leilão.
6. Para conserto do veículo do autor, um Volkswagem UP, foram apresentados dois orçamentos de oficinas mecânicas distintas, sendo o menor deles no valor de R$ 12.835,30. Vale ressaltar que os dois orçamentos apresentados pelo autor guardam coerência entre si, no que se refere à extensão dos danos no automóvel.
7. Dessa forma, irretocável a sentença que reconheceu a falha no dever de informação e condenou os réus no pagamento de danos materiais referentes à aquisição e instalação dos bens faltantes.
8. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.